Tribunal: TCU
Processo: 020.199/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13856/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.199/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Leandro dos Santos Souza (XXX.675.732-XX); Bruno Cesar Macedo da Silva (XXX.761.342-XX); Bruno Lucas Lima Miranda (XXX.809.632-XX); Dioneias de Oliveira Costa (XXX.144.642-XX); Lauan Costa de Miranda (XXX.019.272-XX); Maria Jose Nogueira de Lima (XXX.045.372-XX); Micleia Costa de Miranda (XXX.019.092-XX); Walter Ivo Campos Dias (XXX.866.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.